Tribunal: TJDFT
Processo: 0752672-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL COMUM. FORMALISMO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ENERGIA ELÉTRICA. POSSE EXCLUSIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em liquidação por arbitramento, no bojo de ação de divórcio, visando à partilha de despesas de manutenção de imóvel rural comum. A r. sentença recorrida declarou a inexistência de saldo credor em favor de uma das partes.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento e rateio de despesas alegadamente realizadas por um dos ex-cônjuges com a manutenção e regularização do imóvel partilhado, bem como a inclusão de gastos com energia elétrica como despesas comuns.
III. Razões de decidir
3. A documentação apresentada pela autora não demonstrou, de forma inequívoca, a destinação substancial das despesas ao imóvel comum, tampouco a anuência do coproprietário ou a necessidade inadiável das medidas.
4. As despesas com energia elétrica, por sua vez, foram realizadas durante posse exclusiva do réu, sem comprovação de destinação exclusiva à preservação do imóvel, sendo presumido o uso pessoal.
5. Exige-se prova robusta e específica para fins de reembolso em liquidação por arbitramento. Nesse cenário, apenas o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente à compra e aplicação de herbicida, foi reconhecido como comprovadamente destinado à manutenção do imóvel comum.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento à apelação adesiva do réu. Deu-se parcial provimento à apelação da autora, apenas para reconhecer o saldo em seu favor de R$180,00 (cento e oitenta reais), referente à despesa com defensivo agrícola (herbicida), devidamente comprovada.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §1o; Código Civil, arts. 1.319 e seguintes; Código de Processo Civil, art. 373, I
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1906403, 0721287-94.2019.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 26/08/2024Acórdão 1795605, 0715177-10.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe 22/01/2024 Acórdão 1612360, 0719729-80.2020.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 06/10/2022